Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RENDA, EXTRATO BANCÁRIO E FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORA O DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos de ação revisional indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, a qual se presume verdadeira (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil). O benefício somente pode ser indeferido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, podendo o Magistrado, antes de decidir, determinar a juntada de documentos.
3. No caso, a documentação acostada efetivamente comprova a inexistência de condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.